Tribunal: TJDFT
Processo: 0708046-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0708046-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: MAURICIO LIMA DA SILVA DESPACHO Em atenção à manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 16335889), intime-se a Defesa do acusado Maurício Lima da Silva, Dra. Gabriela Pereira Lima Reis, OAB/DF 44894, para querendo, apresentar manifestação no prazo de 15(quinze) dias, nos termos que dispõe o art. 265, §2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator